Tribunal: TJBA
Processo: 8000424-37.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000424-37.2022.8.05.0189 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: JOSENILDE VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Ação de Declaratóri de Inexixt~encia de Débito c/c Indenizatória. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Negativa. Sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude, com falsificação de assinatura comprovada por perícia técnica, e condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias é objetiva, tratando-se de fortuito interno inerente ao risco da atividade. A perícia grafotécnica que comprovou a inautenticidade da assinatura no contrato constitui prova técnica robusta da inexistência de vínculo jurídico válido entre as partes. Os danos materiais restam evidenciados pelos descontos mensais indevidos realizados no benefício previdenciário da autora, sendo cabível a repetição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, conforme entendimento firmado no STJ, que dispensa o elemento volitivo quando há conduta contrária à boa-fé objetiva. Os danos morais configuram-se in re ipsa, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente ultrapassam o mero dissabor, caracterizando efetiva lesão à dignidade da pessoa humana. O quantum indenizatório de R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e as condições econômicas das partes. Sentença mantida. Apelação Improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000424-37.2022.8.05.0189, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e apelada JOSENILDE VIEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à Apelação Cível interposta, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: